Tribunal: TCU
Processo: 021.764/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na gestão, por parte do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, das Atas de Registro de Preços 34/2021 e 35/2021 formalizadas com base no Pregão Eletrônico SRP 14/2021, com vistas à eventual aquisição de conjunto de material para o enriquecimento pedagógico educacional, nacional e estrangeiro, constituído de títulos, publicações oficiais brasileiras, normas técnicas, obras gerais e de referência e outros suportes a fim de atender às necessidades do Instituto Federal do Espírito Santo e demais órgãos participantes.

Inteiro teor:
Acórdão 4142/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reportando potenciais irregularidades cometidas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 14/2021, sob responsabilidade do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), cujo objeto é o " Registro de preços para eventual aquisição de conjunto de material para o enriquecimento pedagógico educacional, nacional e estrangeiro, constituído de títulos, publicações oficiais brasileiras, normas técnicas, obras gerais e de referência e outros suportes a fim de atender às necessidades do Instituto Federal do Espírito Santo e demais órgãos participantes ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), às peças 105 e 106; Considerando que se constatou divergência entre as quantidades previstas no Anexo I dos estudos técnicos preliminares (referidas no subitem 2.3 do edital do Pregão Eletrônico SRP 14/2021) e aquelas fixadas nas ARPs 34/2021 e 35/2021, replicadas no módulo de gestão de atas de registro de preços do Siasg (Siasgnet); Considerando, contudo, que não restou caracterizada irregularidade nos mecanismos de controle e as regras de negócio definidas com vistas a assegurar, no âmbito do Siasgnet, a observância dos limites definidos para adesões em atas de registro de preços, estabelecidos anteriormente nos §§ 3o e 4o do art. 22 do Decreto 7.892/2013 e mantidos nos incisos I e II do art. 32 do Decreto 11.462/2023, que passou a regular o sistema de registro de preços a partir de 31/3/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, tecendo as ciências e informações abaixo reproduzidas, com o arquivamento do processo, em conformidade com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 021.764/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, da seguinte irregularidade, identificada nas Atas de Registro de Preços 34/2021 e 35/2021, decorrentes do Pregão Eletrônico SRP 14/2021: 1.6.1.1. ausência de indicação expressa, no instrumento convocatório, do quantitativo total, por item, a ser registrado na ata de registro de preços para o ente gerenciador e para os participantes do certame, ocasionando a aquisição de quantitativo superior aos limites previstos por órgãos e entidades não participantes quando de suas adesões à ata, o que afronta o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 22 do Decreto 7.892/2013, então vigente, substituído pelo Decreto 11.462/2023, que dispõe quanto ao assunto no mesmo teor; 1.6.2. encaminhar ao Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) cópia do inteiro teor desta decisão, em conjunto com a instrução à peça 105.